Tribunal: TJBA
Processo: 8181808-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8181808-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADO: VITAL ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MURILLO SANTANA ALVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024 A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SISTEMA HÍBRIDO DE INCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Sul América Seguros de Pessoas e Previdência S.A. contra acórdão que negara provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária por morte natural no valor de R$ 100.000,00 ao autor Vital Alves de Araújo, referente à apólice nº 000687644, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o sinistro e juros de 1% ao mês desde a citação. A embargante sustenta erro material quanto à fixação dos índices, defendendo aplicação da SELIC conforme Tema 112/STJ, Tema 176/STJ e a Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis, à luz da Lei nº 14.905/2024, e se devem ser ajustados os índices para adoção do sistema híbrido decorrente da vigência da nova lei.

III. Razões de decidir

A omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária configura vício sanável pelos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, justificando o exame da matéria. A Lei nº 14.905/2024 altera os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo que a atualização monetária deve seguir o IPCA, enquanto os juros de mora devem observar a taxa legal, correspondente à SELIC deduzida da variação do IPCA (§1º do art. 406). Normas de atualização monetária e juros, por sua natureza processual e interesse público, possuem aplicação imediata aos processos em curso, consoante o princípio tempus regit actum e o art. 6º da LINDB. A jurisprudência do STJ, em precedentes sobre situações análogas, firmou que leis supervenientes que alteram juros e correção monetária aplicam-se apenas prospectivamente, preservando os critérios vigentes nos períodos anteriores, razão pela qual deve ser adotado sistema híbrido. Antes da vigência da Lei nº 14.905/2024 (29/08/2024), aplicam-se os índices anteriormente determinados pela sentença (INPC e juros de 1% ao mês). A partir de 01/09/2024, incidem os critérios da nova legislação: IPCA para a correção monetária e SELIC deduzido o IPCA para juros de mora.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem retroagir para períodos anteriores à sua vigência.”

"2. A atualização monetária deve observar o INPC até 29/08/2024 e, após essa data, o IPCA.”

“3. Os juros de mora devem seguir a taxa de 1% ao mês até 29/08/2024 e, posteriormente, a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

nº 8181808-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte embargante
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A.
e parte embargada
VITAL ALVES DE ARAUJO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de 2025.